Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723525-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP AGRAVADO: CAROLINA ALVES ARAUJO Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda. - Epp contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante que pretendia a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada ou, subsidiariamente, 10% (dez por cento), até o pagamento do débito remanescente objeto da demanda (proc. no 0729825-80.2017.8.07.0001, ID no 46226508, págs. 1-2). A agravante pleiteia que os valores descontados na folha de pagamento da agravada sejam depositados em conta bancária vinculada ao processo (ID no 14988977). O recurso já foi julgado, conforme ID no 14036494 e ID no 14695696. Diante do exaurimento da jurisdição desta Relatoria, oficie-se à 23a Vara Cível de Brasília para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, expeça ofício ao órgão empregador da agravada para que realize os depósitos dos valores descontados em sua folha de pagamento. Após, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Transcorrido esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Brasília, DF, 16 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro